Tribunal: STF
Processo: Rcl 930
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-06-01
Data de publicação: 2000-06-01

Ementa:
RECLAMAÇÃO - LIMINAR - ETIQUETAGEM DE MERCADORIA -
TUTELA ANTECIPADA. A concessão de liminar em reclamação pressupõe a
relevância das razões apresentadas e o risco de manter-se com plena
eficácia o quadro. Isso não ocorre no que deferida tutela antecipada
para afastar a obrigação de etiquetar mercadorias e, na medida
intentada, alega-se desrespeito à medida acauteladora implementada
na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 4.